Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-52.2017.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002332-52.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VP MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.913.341/0001-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE NULIDADE DA EXECUÇÃO SEM FUNDAMENTO JURÍDICO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CÁLCULO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA – NÃO ATENDIMENTO – REGRAMENTO PRÓPRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar, na petição inicial, o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Art. 917, inc. III, § 3o, e § 4o, inc. I, do CPC. O descumprimento desta regra acarreta a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0002332-52.2017.8.11.0101

APELANTE: VITALINO PERONDI, VP MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Processo:
Embargos à Execução n. 0002332-52.2017.8.11.0101, 98092, da Vara Única da Comarca de Cláudia.

RELATÓRIO

Apelo interposto por VITALINO PERONDI, VP MADEIRAS LTDA – ME de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extintos os EMBARGOS
À EXECUÇÃO
opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Defende a incidência do CDC nos contratos bancários, bem assim o cabimento dos Embargos a Execução a fim de reconhecer o excesso de execução provocado pela abusiva de juros de 125% a.a (10,81% a.m.) e outros encargos contratuais.

Diz que a ação não está pautada exclusivamente no excesso de execução. Requer prova pericial contábil para apuração do valor devido.

Ao final pede o provimento do apelo a fim de reconhecer o excesso no percentual de juros praticado pela apelada, com aplicação de juros simples; inversão do ônus da prova; repetição de indébito, bem assim o reconhecimento de que o valor devido é de R$28.200,66.

Em contrarrazões (Id 35199956) a Cooperativa pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020